Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. BOA-FÉ DO SERVIDOR PRESUMIDA. NÃO EVIDENCIA MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de indenização de atividades externas, recebidos a maior pela parte autora, durante o período de férias dos anos de 2014 e 2015, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada, e que devolva eventuais valores descontados indevidamente no curso da ação. Em suas razões, em síntese, o recorrente alega a aplicação do Tema 1.009 do STJ ao caso. Sustenta que os valores foram recebidos indevidamente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Contrarrazões ofertadas sob o ID 36607440.
III. Por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
IV. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (que ocorreu em 19/05/2021). Nas situações em que o processo tenha sido distribuído em data anterior à publicação, aplica-se o entendimento fixado quando do julgamento pela Corte do Tema 531: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”, sendo este o caso dos autos.
V. Na espécie, o autor, servidor público integrante da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas foi convocado pela Administração Pública a devolver valores recebidos a título de indenização de transporte pagos nos anos de 2014 e 2015. Extrai-se dos autos que o Distrito Federal somente passou a apurar que as quantias foram pagas indevidamente por equívoco da administração (que entendia serem devidos os valores recebidos) após decisão proferida pelo TCDF que considerou o excesso no poder regulamentar da AGEFIS.
VI. Com efeito, presume-se a boa-fé do servidor público no recebimento dos valores pagos pela Administração Pública em razão de interpretação errônea ou má aplicação da lei, não restando comprovada a má-fé do autor no recebimento de indenização regulamentada em norma interna.
VII. Desse modo, não há de se falar em reforma da sentença, que deve ser mantida à íntegra.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.